Tribunal: TJDFT
Processo: 0721887-56.2025.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-07-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Órgão: 1a Turma Cível Número do processo: 0721887-56.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTES: RAQUEL RUZIGUIM PINTO, RONALDO DA SILVA FARIAS AGRAVADA: MARCIA OLIVEIRA DE FARIA Relator: Desembargador Teófilo Caetano Vistos etc. Desacolho a pretensão declaratória formulada pelos agravantes através da derradeira petição que formularam[1]. Com efeito, cotejando-o detidamente infere-se que o decisório hostilizado não padece de quaisquer omissões, obscuridades, dúvidas ou contradições passíveis de serem sanadas através da via eleita, devendo ser ressaltado que, ao contrário do aventado, a decisão embargada explicitara e resolvera a pretensão apresentada nos exatos lindes em que fora proposta, alcançando, em caráter preambular, a conclusão da inviabilidade de agregação de efeito suspensivo ao recurso que manejam. Sob essa realidade, ressoa que fora o agitado devidamente pontuado e elucidado pelo decisório arrostado e a argumentação que alinhara guarda coerência lógica e jurídica e se conforma perfeitamente com a conclusão que estampa, qualificando-se como um silogismo perfeito. Em sendo assim, tendo sido devidamente cotejado o direito invocado e promovido seu adequado enquadramento aos dispositivos que lhe conferem tratamento normativo, disciplinando os efeitos e consequências deles originários, os embargos não consubstanciam o instrumento adequado para a rediscussão do decidido ante a inexistência de vícios passíveis de serem sanados através do seu manejo, impondo-se, então, a rejeição da pretensão declaratória agitada, precipuamente porque da sua preservação não advém prejuízo ou risco de dano aos agravantes nem ao resultado útil do recurso. Ressalve-se que, inconformados com o decisório que não atendera seus anseios, devem os agravantes, conforme regramento comezinho de direito processual, valer-se do instrumento apropriado para sujeitá-lo a reexame, e não acoimá-lo como omisso quando, em verdade, almejam simplesmente rediscutir o que restara decidido. Quanto ao mais, aguarde-se, se ainda em curso, a expiração do prazo para contrarrazões. Expirado o interregno, com ou sem manifestação da agravada, tornem os autos conclusos para ultimação do julgamento deste agravo de instrumento. Intimem-se. Brasília-DF, 09 de julho de 2025. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] ID 72810944, fls. 51/52.